Tribunal: TJDFT
Processo: 0735809-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. VALORES DESEMBOLSADOS PELO DONO DA OBRA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. RESSARCIMENTO PELO EMPREITEIRO. DESCABIMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VÍCIOS NA INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO. LAUDO PERICIAL. CULPA DO EMPREITEIRO. REPARAÇÃO. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO EMPREITEIRO E DO DONO DA OBRA POR ACRÉSCIMOS NO SERVIÇO. COMPENSAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. CULPA RECÍPROCA PELO INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.